Tribunal: TJSP
Processo: 2068931-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2068931-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são impetrantes
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA,
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO, JÉSSICA RAQUEL SPONCHIADO,
GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD, NEITON GERALDO GOUVÊA
JÚNIOR, AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO e NATALIA HELENA
CAMPOS LEDO e Paciente REGINALDO SERGIO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068931-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
IMPETRANTES: ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO, RODRIGO
ANTONIO SERAFIM, GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, JÉSSICA
RAQUEL SPONCHIADO, JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO,
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO, VINÍCIUS EHRHARDT
JULIO DRAGO, GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD, NEITON
GERALDO GOUVÊA JÚNIOR e NATÁLIA HELENA CAMPOS LEDO
PACIENTE: REGINALDO SÉRGIO FIGUEIREDO
VOTO No 47.842
Alamiro Velludo Salvador Netto, Rodrigo
Antonio Serafim, Guilherme Rodrigues da Silva, Jéssica Raquel Sponchiado,
José Roberto Soares Lourenço, Amanda Bessoni Boudoux Salgado, Vinícius
Ehrhardt Julio Drago, Gabriel Coimbra Rodrigues Abboud, Neiton Geraldo
Gouvêa Júnior, Advogados, e Natália Helena Campos Ledo, Estagiária,
impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Reginaldo Sérgio Figueiredo, entendendo que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito do DEECRIM UR6 - Comarca de Ribeirão
Preto, que lhe indeferiu pedido de prisão domiciliar, nos autos da execução criminal
no 0013400-02.2016.8.26.0041.
Alegam, em síntese, que o paciente é hipertenso e
cumpre pena no regime intermediário, fazendo jus ao seu cumprimento em prisão
domiciliar, nos termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça.
Ao final, pedem a concessão da ordem, para que
seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Instruem a inicial (fls.
01 a 19), os documentos de fls. 20 a 252.
A liminar foi deferida (fls. 254 a 255), e a digna
Autoridade tida como coatora prestou as informações de fls. 259 a 260,
acompanhadas de cópias de peças do processo de execução (fls. 261 a 270).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça
é pela denegação da ordem (fls. 273 a 281).
É o relatório.
Concede-se
a
ordem,
para
autorizar
o
cumprimento da pena pelo paciente em prisão domiciliar.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2068931-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O inciso III, do artigo 5o, da Recomendação
62/2020, do CNJ, recomenda a “concessão de prisão domiciliar em relação a todas
as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução”.
É o caso do paciente, que cumpre pena no regime
intermediário.
Assim, a ordem é de ser concedida, para autorizar
o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se ausentar de
sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação, já que continuará
cumprindo pena; e se a situação de epidemia recomenda excepcional abrandamento,
a medida liberatória há de vir no grau mínimo exigido para que seus fins sejam
atingidos, assim resguardando-se os interesses sociais tangentes ao resgate da
reprimenda imposta, cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras
condições, se entender necessárias, nos termos da mencionada Recomendação.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
autorizar o cumprimento da pena em prisão domiciliar, só podendo o paciente se
ausentar de sua residência com autorização judicial, sob pena de revogação,
cabendo ao MM. Juízo da Execução estabelecer outras condições, se entender
necessárias, nos termos da Recomendação 62/2020, do CNJ, convalidando-se a
liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR